Tribunal: STF
Processo: HC 224415
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA NA FASE EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 788.897/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente estava em cumprimento de pena privativa de liberdade, em livramento condicional, ante condenação à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Sobrevindo notícia de nova condenação (Processo nº 0045933-58.2021.8.13.0313) à pena de 5 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos delitos de tráfico de drogas e resistência, o Juízo responsável pela execução, em 21/01/2022, após proceder a unificação das penas, revogou o livramento condicional e impôs o regime fechado para o cumprimento das sanções.



    3. Em 22/08/2022, a defesa formulou pedido de reconsideração, buscando a fixação do regime semiaberto para continuidade do cumprimento das penas, ao argumento de ter sido dado provimento à apelação interposta na Ação Penal nº 0045933-58.2021.8.13.0313 para absolver o paciente da prática do crime de resistência e reduzir a pena imposta ao tráfico para 5 anos de reclusão, fixado o regime semiaberto. O Juízo da execução manteve a decisão em razão do quantum de pena remanescente e da condição de reincidente do sentenciado. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual não foi conhecido. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ocorrência de constrangimento ilegal na imposição do regime fechado quando da unificação das penas, uma vez que o paciente foi considerado primário em ambas as condenações, não podendo a reincidência ser reconhecida neste momento processual, sob pena de excesso de execução e violação à coisa julgada. Segundo aduz, afastada a reincidência, a pena remanescente autoriza a imposição de regime menos gravoso.



    5. Requer, liminarmente, a fixação do regime semiaberto para cumprimento de pena. No mérito, busca a confirmação da providência.



    É o relatório.



     Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Na espécie em análise, o Juízo da Vara de Execuções Penais, ante as múltiplas condenações em face do paciente, procedeu à unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, estabelecendo o regime fechado para o cumprimento das sanções.



    9. Ao impor o regime inicial mais gravoso, o Juízo, em decisão mantida quando do pedido de reconsideração, assim assentou:



    “O sentenciado vinha cumprindo pena privativa de liberdade, em livramento condicional, imposta no(s) processo(s) abaixo relacionado(s):



    - autos da condenação 0021971-11.2018.8.13.0313 (guia de seq. 1.1): pela prática do crime de tráfico, no dia 05/12/2014, foi condenado a 7 anos e 6 meses de reclusão, em processo que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Espírito Santo.



    Na sequência, aportou nos autos a condenação do processo 0045933-58.2021.8.13.0313 (guia de seq. 100.1): pela prática do crime de tráfico e resistência, no dia 25/05/2021, foi condenado a 5 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em processo que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga.



    É o relatório. Decido.



    Dispõe o art. 111, parágrafo único, da LEP, que ‘sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.’



    Verifico que a soma das condenações impostas totaliza 13 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e, deste total, remanesce, na presente data, aproximadamente, 6 anos e 8 meses. Desta forma, em razão do quantum de pena remanescente e em razão da condição de reincidente do sentenciado, deverá a pena ser cumprida em regime fechado.” (e-doc. 3, p. 1, grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça ressaltou:



    “Isso porque, conforme as informações prestadas, o paciente não padece de constrangimento ilegal, tendo em vista que o magistrado primevo, ao realizar a unificação das penas, determinou o regime fechado em razão da reincidência do paciente e do quantum remanescente de pena, em decisão clara e fundamentada, no que não se extrai ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem perseguida.



    A insurgência da defesa volta-se contra os critérios de unificação e visa desconstituir a aplicação da reincidência na fase da execução, o que não se aplica ao caso em comento.



    Ainda que os títulos judiciais não tenham mencionado a ocorrência da reincidência, é possível que o juízo da execução a aplique, quando constatada sua configuração.” (e-doc. 13, p. 4-5, grifos nossos).



    11. No mesmo sentido foi o pronunciamento do STJ, no ato apontado como coator:



    “Ora, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o Juízo da execução penal não está vinculado ao emprego dado pelo juízo de conhecimento aos registros criminais do apenado, estando adstrito tão somente ao quantum de pena estabelecido, ao regime inicial fixado ou à eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ressalvadas as hipóteses, nesse último caso, de conversão por descumprimento injustificado ou de incompatibilidade em virtude de nova condenação.



    Em outras palavras, as condições pessoais do apenado, tal como a reincidência, ainda que não sejam reconhecidas na condenação, devem ser observadas pelo Juízo das execuções para concessão de benefícios, já que tal proceder encontra-se na sua esfera de competências, definida no art. 66 da LEP, descabendo falar-se em reformatio in pejus ou em violação à coisa julgada material, mas em individualização da pena relativa à apreciação de institutos próprios da execução penal.” (e-doc. 14, p. 2, grifos nossos).



    12. Inexiste ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias anteriores está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “nada obsta a ponderação da reincidência no âmbito da execução penal do reeducando, ainda que não lhe tenha sido agravada a pena por esse fundamento, quando da prolação da sentença condenatória” (RHC nº 168.709/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/03/2019, p. 29/03/2019).



    13. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 168.184/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/05/2019, p. 29/05/2019; HC nº 203.324/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27/10/2021, p. 03/11/2021; e RHC nº 174.668/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/09/2019, p. 24/09/2019.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator